Tribunal: CARF
Processo: 10872.720228/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720228/2015-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.169 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
SEACOR OFFSHORE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-81.882, de 23 de março de
2018 da 3a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte SEACOR OFFSHORE DO BRASIL LTDA.
Contra a contribuinte foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL, por
suposta omissão de receita decorrente de estorno não comprovado de vendas, relativos ao
período de apuração encerrado em 31/01/2011, e de PIS e COFINS dos anos-calendários 2011 e
2012 por suposta redução indevida daquelas contribuições.
No presente processo analisa-se apenas o auto de infração de IRPJ e CSLL.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720228/2015-07
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

O valor da omissão apurado pela Fiscalização foi de R$ 1.232.121,25. Não houve
constituição do crédito tributário porque o resultado fiscal do período, depois da glosa do estorno
de receita, continuou sendo prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
A contribuinte é uma sociedade de responsabilidade limitada formada por capitais
estrangeiros e seu objeto social é a operação e afretamento de embarcações e equipamentos
destinados ao apoio marítimo na exploração de petróleo. A empresa opera embarcações
estrangeiras contratadas pela PETROBRAS para o apoio às atividades de exploração de petróleo.
No Relatório de Auditoria Fiscal, juntado às e-fls. 3042-3065, a Autoridade Fiscal
relata que constatou lançamentos irregulares na contabilidade da contribuinte, que consistiam em
estornos de provisões em contas de receitas que contrariam princípios da contabilidade e a
legislação tributária, o que levou à redução indevida do lucro e na apuração incorreta do IRPJ e
da CSLL.
Ressalta a Fiscalização, que no início do exercício as contas de resultados da
contribuinte encontravam-se com saldo zerado, mas a conta contábil RECEITA DE FRETES
NACIONAIS (310101001), apesar de ter o saldo inicial zerado, foi debitada mediante
contrapartida de diversos estornos
de provisão em
contas ativas
(OPERAÇÕES
EMBARCAÇÕES
SEABULK-110509002
e
OPERAÇÕES
EMBARCAÇÕES
OTTO
CANDIES-110509003). .
Os lançamento de estorno a débito de receita efetuados no primeiro dia do
exercício, no valor de R$ 1.232.121,25, levaram a redução ilegal do resultado, segundo a
Autoridade Fiscal.
Dessa forma, a Fiscalização recalculou o resultado contábil e procedeu ao ajuste
de ofício do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL.
A contribuinte impugnou o Auto de Infração alegando que a Autoridade Fiscal
afirmou equivocadamente que o resultado da Impugnante teria sido artificialmente reduzido pela
prática de um procedimento contábil supostamente incorreto de reversão de provisão,
provocando uma suposta redução de R$ 1.232.121,25.
Afirma a contribuinte que os contratos de prestação de serviços firmados com a
Petrobras previam que seria remunerada por cada dia de operação das embarcações, nos termos
dos Relatórios de Medição (RM) emitidos pela Petrobrás, os quais descrevem os serviços
prestados pela Impugnante e os respectivos períodos abrangidos.
Aduz a contribuinte, que não há coincidência entre o período de aferição do
serviço (que tem início no dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês corrente) e o período de
apuração do resultado contábil, que segue o mês civil (do início até o final do mês).
Alega a contribuinte, que as notas fiscais de serviços devem seguir os valores
lançados em cada RM, pois são a base efetiva para faturamento e tributação;
Para atender ao princípio da competência, a contribuinte alega que escriturou em
dezembro de 2010 as provisões de receitas relativas ao mês inteiro, ou seja, de 1o ao dia 31. E
por isso fez a reversão da provisão no dia 1o do mês seguinte, pois caso contrário, as receitas
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

seriam registradas em duplicidade: pela provisão em dezembro de 2010 e por fazer parte dos RM
de janeiro de 2011, o que não faria qualquer sentido sob os pontos de vista contábil e fiscal, uma
vez que a receita já teria sido tributada.
Assevera a contribuinte, que a reversão da provisão foi neutra, sem qualquer
efeito contábil e/ou fiscal, já que os exatos valores foram integralmente oferecidos à tributação
em dezembro de 2010.
A contribuinte alegou que a autuação violou o princípio da legalidade, assegurado
constitucionalmente no caput do art. 37 da CF de 1988, e previsto em âmbito infraconstitucional
no art. 97, do CTN, uma vez que não foi provado a ocorrência de fato que, inequivocamente, se
subsuma à hipótese descrita pela norma jurídica, ou seja, a acusação de que houve erro na
contabilização dos estornos de provisão deveria vir acompanhada de elemento probatório
produzido pela fiscalização, que efetivamente demonstrassem que a suposta redução indevida foi
analisada de acordo com os documentos da Empresa, e não, em presunções equivocadas.
Afirmou a contribuinte que está amparada em farta documentação comprovando
os procedimentos realizados pela Petrobrás para faturamento e pagamento das operações de
apoio marítimo, sendo imprescindível que prevaleça o princípio da verdade material, informador
do processo administrativo fiscal, segundo o qual a autoridade administrativa deve considerar os
fatos tributários como na realidade aconteceram, sem exigir formalidades processuais
extravagantes;
A 3a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação.
Os julgadores entenderam que uma vez que a receita foi reconhecida no mês do
calendário em que os serviços foram prestados, os lançamentos contábeis (em razão de a nota
fiscal de serviços/fatura abranger, expressamente, período parcialmente diverso daquele mês)
deveriam, em atenção à fidelidade e transparência das informações contábeis, serem registrados
em contas do ativo. Como exemplo, a conta usualmente denominada “clientes” poderia ser
constituída por duas subcontas, uma denominada “serviços executados a faturar” e, a outra,
“serviços executados faturados”. A transferência de valores entre estas subcontas não
produziriam efeitos modificativos no patrimônio da entidade, como ocorreu com o estorno que a
Impugnante promoveu em conta de receita.
A DRJ considerou que a contribuinte não comprovou que o procedimento contábil
que adotou não trouxe prejuízo à tributação do IRPJ e da CSLL, juntando aos autos apenas uma
planilha que, por si só, não explicaria os critérios que a contribuinte utilizou para definir o
momento em que reconheceu as receitas, e não mostra o conjunto de operações contábeis,
qualitativa e quantitativamente envolvidas, de modo a comprovar o que alega.
Irresignada com o r. acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário onde
aduz que, exatamente para observar o princípio da competência, registrou em dezembro de 2010
as receita auferidas durante todo o referido mês, sabendo que os últimos 6 dias do mês de
dezembro estariam presentes no RM de janeiro de 2011.
Segundo a Recorrente, as observações do v. acórdão seriam de natureza
meramente contábil, ao afirmar que não se admite a contabilização de estorno diante de operação
que não fosse de cancelamento de venda.
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

A Recorrente ratifica o seu entendimento de que a reversão da provisão não
alterou a base de cálculo dos tributos, e, se não o fizesse, acabaria registrando em duplicidade as
receitas dos últimos 6 dias do mês de dezembro.
Justifica a Recorrente, que diante da obrigatoriedade de observância do princípio
da competência na contabilidade e também diante da exigência de contabilização de todo o
montante da nota fiscal, optou por oferecer à tributação a parcela referente aos 6 últimos dias do
mês de dezembro no próprio ano-calendário de 2010 estornando-o no ano-calendário seguinte
(janeiro de 2011), quando foi feito o registro da RM.
Aduz a Recorrente, que a Fiscalização, bem como a DRJ, não buscaram a verdade
material dos fatos e refuta a afirmação da DRJ de que a Recorrente não teria juntado documentos
para comprovar seus argumentos de defesa, eis que teria juntado todas as notas fiscais e
relatórios de medição relativos aos exercícios em análise, documentos que demonstrariam
claramente que o estorno efetuado no mês de janeiro de 2011 foi relativo a receita proveniente
dos serviços prestados nos 6 últimos dias do mês de dezembro de 2010, e portanto receitas que
pertencem ao exercício de 2010, quando efetivamente foram apresentadas à tributação.
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de
Infração.
Em complemento ao Recurso Voluntário, a Recorrente juntou aos autos em
05/11/2018 documentação complementar às e-fls. 3613-3683, contendo o que denominou de
Livro Razão” (doc.1).
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A infração analisada no presente processo é de IRPJ e CSLL do período de
apuração janeiro de 2011, decorrente de estorno de vendas, supostamente não comprovado.
Segundo o que consta no Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 3042-3065), a
Recorrente escriturou lançamentos a débito de receita descritos como “estorno de receita” no
primeiro dia do exercício de 2011, causando uma redução no resultado de janeiro de 2011 no
montante de R$ 1.232.121,25.
4.1 Da Redução Indevida do Resultado Econômico-Financeiro
Foi detectado que SEACOR efetuou reversão de "provisão de receitas" de
forma irregular, contrariando regulamentações técnicas e legais, causando a
redução ilegal do resultado do exercício.
Preliminarmente, mencionamos a técnica contábil vigente. A normatização
contábil brasileira, conforme definido pelo Comitê de Pronunciamento
Contábil, que regula tecnicamente a prática contábil nacional, define "ativo
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

contingente" como "um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais
eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade" e "provisão"
como "um passivo de prazo ou valor incertos." (Pronunciamento CPC 25).
Estes conceitos, entretanto, não são aplicados na contabilidade de SEACOR de
forma tecnicamente recomendada, de modo que tornaram mais dificultosa a
identificação da real operação efetuada.
A recomendação técnica define que Ativos Contingentes não devem ser
reconhecidos, mas podem ser explicitados em notas explicativas. Nos casos de
grande possibilidade de ocorrência, os valores que representem ganhos ou
receitas devem ser diretamente reconhecidos na escrituração (Pronunciamento
CPC 25, itens 31, 33, 34).
Diverso dos Ativos Contingentes, as Provisões são passivos com possibilidades
de ocorrências que representem perdas, saídas, como ações trabalhistas, ou não
a realização de recursos econômicos, como devedores duvidosos. Tais itens
possíveis devem ser reconhecidos mediante a constituição
de provisão (Pronunciamento CPC 25, item 14). Desta forma, tecnicamente o
estorno de uma provisão, que é a operação de desfaz o efeito de uma provisão,
representa a eliminação de uma perda provável de recursos, portanto uma
melhoria da posição econômica da sociedade.
Deve-se, ainda, ressaltar que a técnica contábil determina que no início do
exercício contábil o saldo de contas de resultado do exercício a ser iniciado
devem estar zerados e nos casos das contas de receitas o procedimento normal é
acumular receitas e ganhos da sociedade mediante registro de créditos em
sistema de partidas dobradas.
Os relatos acima são necessários para explicitar as consequências do uso
irregular da técnica contábil verificado no caso em tela. As contas de resultados
de SEACOR se encontravam com saldo zerado como se verifica nos seus
extratos do razão das contas contábeis, entretanto, foi detectado que na conta
contábil denominada RECEITA DE FRETES NACIONAIS (310101001),
apesar de ter o saldo inicial zerado, como de esperar em conta de resultado, foi
debitada mediante contrapartida de diversos estornos de provisão em contas
ativas
(OPERAÇÕES
EMBARCAÇÕES
SEABULK-110509002
e
OPERAÇÕES EMBARCAÇÕES OTTO CANDIES-110509003).
O estorno representa o desfazimento de uma operação, entretanto, como
relatado, a conta de receita encontrava-se com o saldo zerado, de forma que não
havia nenhuma operação a desfazer, tanto mais pelo fato de que as operações de
estorno terem ocorrido como de 01/01/2011. Constata-se que os diversos
registros realizados foram efetuados mediante registros de débitos em conta de
receita, anexo.
Estas operações de "estorno de receita" [sie] supra descritas resultaram na
partida da conta de resultado, já no primeiro dia do exercício, com o valor
negativo de R$1.232.121,25, implicando em redução ilegal do resultado da
sociedade em igual valor, cito HUM MILHÃO DUZENTOS E TRINTA E
DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO
CENTAVOS.
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

Ainda que a prática contábil levada a termo por SEACOR represente a redução
ilegal do resultado contábil com eventual prejuízo aos sócios no âmbito civil
societário, sob o aspecto legal tributário o efeito negativo na apuração dos
tributos deveria ter sido anulado, mediante a ADIÇÃO dos valores
irregularmente deduzidos, na apuração do Lucro Real, conforme imposição do
art. 247, § 2°, combinado com o art.249,inc I, do Decreto 3000/1999. Porém,
SEACOR desobedeceu estes comandos legais, como se constata na apuração do
Lucro Real constante na DIPJ, ficha 09 A, pelo que o Lucro Real resultou
ilegalmente reduzido.
Na impugnação, a Recorrente alegou que os lançamentos de estorno na conta de
receita foram devido ao descasamento entre o período de aferição da prestação de serviço à
Petrobrás e a correspondente emissão de notas fiscal, com a escrituração contábil obedecendo ao
regime de competência (período do início até o final do mês).
O período de aferição seria do dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês corrente,
e para atender ao regime de competência, reconheceu como receita o mês inteiro, isto é, no caso
do período abrangido pela autuação (janeiro de 2011), teria reconhecido em dezembro de 2010 o
pagamento pelos serviços do período 26/11/2010 a 25/12/2010, conforme a aferição do serviço
via RM e notas fiscais emitidas, além dos dias restantes de dezembro de 2010.
O estorno de receita no primeiro dia de janeiro de 2011 teria sido o
correspondente à receita já oferecida à tributação em dezembro de 2010, para que não houvesse
o reconhecimento em duplicidade da receita.
A DRJ não acolheu a justificativa da Recorrente para o estorno da receita, por
entender que, se fosse válido o procedimento por ela adotado, haveria necessidade de ajustes não
apenas no valor faturado do mês anterior (exclusão). mas também a inclusão de uma parte da
receita que seria reconhecida no mês posterior. E além disso, para comprovação de que o
procedimento contábil adotado não trouxe prejuízo à tributação do IRPJ e da CSLL, a Recorrente
apresentou apenas uma planilha, que já havia sido reproduzida no relatório que não seriam
suficientes para comprovar o que alegou:
39. Como se vê, uma vez reconhecida a receita, não se justifica a exclusão de
parte dela, com base exclusivamente no período abrangido pela nota
fiscal/fatura, mesmo porque, caso se considerasse válido tal procedimento
contábil, haveria necessidade de ajustes não apenas em razão de parte do valor
faturado pertencer ao mês anterior (exclusão), mas também pela ausência de
uma parte que só vai ser refletida na nota fiscal/fatura do mês posterior
(inclusão).
40. Aliás, se a Impugnante houvesse assim procedido, ainda que em
desconformidade com as normas contábeis, a diferença tributável, se houvesse,
seria ínfima em comparação com o montante apurado pela Fiscalização.
41. Entende este relator que, uma vez reconhecida a receita, no mês do
calendário em que os serviços foram prestados, os lançamentos contábeis, em
razão de a nota fiscal de serviços/fatura abranger, expressamente, período
parcialmente diverso daquele mês, deveriam, em atenção à fidelidade e
transparência que devem portar as informações contábeis, serem registrados em
contas do ativo. Como exemplo, a conta usualmente denominada “clientes”
poderia ser constituída por duas subcontas, uma denominada “serviços
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

executados a faturar” e, a outra, “serviços executados faturados”. A
transferência de valores entre estas subcontas não produziriam efeitos
modificativos no patrimônio da entidade, como ocorreu com o estorno que a
Impugnante promoveu em conta de receita.
42. Por fim, cabe comentar que a Impugnante, embora afirme que o
procedimento contábil que adotou não trouxe prejuízo à tributação do IRPJ e da
CSLL, pois, segundo ela, as receitas excluídas em janeiro de 2011 já teriam sido
consideradas em dezembro de 2010 e, se fossem mantidas, haveria duplo
reconhecimento de receitas, ela não comprova nos autos o que alega,
restringindo-se a apresentar uma planilha elaborada com três colunas, a primeira
delas, denominada de “Provisão em 31 de dezembro 2010”, a segunda, de
“Reversão em 01 de janeiro 2011” e, a terceira, de “Efeito em 2011”, planilha
esta que já foi reproduzida no relatório e que ora se transcreve para instruir o
presente voto:

43. Evidentemente que tal planilha, por si só, não explica os critérios que a
Impugnante utilizou para definir o momento em que reconhece as receitas,
tampouco mostra o conjunto de operações contábeis, qualitativa e
quantitativamente, envolvidas, de modo a comprovar o que alega.
44. Note-se que, no curso do procedimento fiscal, a Impugnante já havia sido
intimada a detalhar as contas de receita e despesas, e, mesmo diante da recusa
da Fiscalização em aceitar os valores estornados, ela não demonstra nos autos,
com a apresentação dos registros pertinentes de sua escrituração
comercia/fiscal, que os lançamentos tributários são insubsistentes. Abaixo,
encontram-se transcritos dois itens do Termo de Intimação n°01 (fls. 7/9):
5) Indicar detalhamentos das contas contábeis da ECD em que foram
contabilizadas as receitas auferidas à conta da execução dos referidos contratos.
6) Indicar detalhamento das contas contábeis da ECD em que foram
contabilizados os custos e despesas efetuados à conta da execução dos
contratos.
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

45. É princípio do direito processual que a prova cabe a quem alega e o
contencioso administrativo fiscal, regulado pelo Decreto 70.235/72, não é
diferente, conforme transcrição abaixo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
46. As razões de decidir que ora foram expostas servem também para afastar os
argumentos de que a Fiscalização desconsiderou o estorno de receitas sem
fundamentar suas análises nos documentos da Empresa e sim em presunções
equivocadas, bem como para afastar a alegação de que a autuação viola o
princípio da legalidade, assegurado constitucionalmente no caput do art. 37 da
CF de 1988 e previsto em âmbito infraconstitucional no art. 97, do CTN.
47. Conforme se verifica nos autos, a Fiscalização solicitou vasta documentação
à Impugnante (contratos, notas fiscais/faturas, extratos bancários etc.), todavia,
não encontrou razões de fato e de direito para acolher os estornos de receitas
efetivados pela Impugnante.
No recurso voluntário, a Recorrente afirma que apresentou os documentos
solicitados pela Fiscalização, incluindo notas fiscais e relatórios de medição, que segundo a
mesma demonstrariam que o estorno realizado em janeiro de 2011 teria sido de receitas
decorrentes de serviços prestados nos últimos 6 dias de dezembro de 2010:
34. Ora, muito surpreende a alegação do D. órgão julgador a quo de que a ora
Recorrente não teria apresentado conjunto probatório que não a planilha
constante também desta peça recursal.
35. A Impugnação rejeitada apresentou dentre seus documentos todas as notas
fiscais e relatórios de medição relativos aos exercícios em análise, documentos
que demonstram claramente que o estorno efetuado no mês de janeiro de 2011
foi o das receitas provenientes dos serviços prestados nos 6 (seis) últimos dias
do mês de dezembro de 2010, portanto, receitas que pertencem ao exercício de
2010, quando efetivamente foram apresentadas à tributação.
36. Ademais, não se pode imputar à Recorrente os equívocos cometidos pela D.
Fiscalização que procedeu de maneira equivocada ao delimitar o escopo de suas
atividade fiscalizadora. Explica-se: o auto de infração combatido é expresso ao
delimitar que tanto a fiscalização, quanto o lançamento se limitavam aos anos-
calendários de 2011 e 2012.
37. Em diversos momentos desse processo administrativos as autoridades
competentes demarcaram o escopo de sua investigação, para fins ilustrativos
destaca-se trecho do relatório de auditoria fiscal e do acórdão recorrido,
respectivamente:
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

38. Assim, com fulcro na segurança jurídica que deveria transmitir os
pronunciamentos da D. Fiscalização ao delimitar o escopo de sua investigação,
a Recorrente apresentou todos os documentos que lhe cabia com relação a tais
exercícios.
Alega a Recorrente, que a Fiscalização se equivocou na delimitação do escopo do
período analisado, eis que pelo fato do lançamento ser relativo ao mês de janeiro de 2011,
deveria analisar os lançamentos contábeis do mês de dezembro de 2010:
41. Registre-se que o ato administrativo de lançamento requer seja produzida a
prova da ocorrência de fato que, inequivocamente, se subsuma à hipótese
descrita pela norma jurídica. A fundamentação de que foram contabilizados de
forma equivocada pela Recorrente os estornos de provisão, deve ser
acompanhada de elemento probatório, produzido pela fiscalização, de que
efetivamente a suposta redução indevida deveria ter sido analisada de acordo
com os documentos da Empresa, e não, em presunções equivocadas, sob pena
de violação ao art. 9o do Decreto 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (grifou-se)
42. Ora, autuar estornos ocorridos em janeiro de 2011, sem qualquer
consideração aos lançamentos de dezembro de 2010, revela que o auto de
infração encontra-se afetado pela ausência de um suporte documental mínimo a
lhe dar substância.
43. Ante o exposto, resta demonstrado que a autuação extrapolou os limites da
fiscalização e viola flagrantemente o princípio da legalidade ao defender, sem
qualquer fundamento legal, quando na realidade a Recorrente está amparada por
farta documentação comprovando os procedimentos realizados pela Petrobras
para faturamento e pagamento das operações de apoio marítimo.
Compulsando os Autos, verifico que a Fiscalização intimou a Recorrente para que
detalhasse as contas de receita e despesas da ECD, no Termo de Intimação n° 01 (fls. 7/9).
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

Não constam nos Autos cópias das contas de receita e de despesa, de acordo com
a ECD encaminhada.
Também não consta que a Fiscalização tenha intimado a Recorrente à justificar os
lançamentos dos estornos na conta de receita.
Houve o lançamento porque a Fiscalização constatou o estorno na conta de receita
já no primeiro dia útil de janeiro de 2011, sem que houvesse sido lançado qualquer receita.
A justificativa para o lançamento de estorno só foi apresentada na impugnação,
apenas com uma planilha e sem apresentação dos lançamentos que corroborassem a alegação da
Recorrente.
No recurso voluntário, a Recorrente apresentou o que denominou de “Documento
01” às e-fls. 3616-3883, o que parece ser uma relação impressa do Razão Analítico. Digo que
parece por não ser cópia da ECD.
Apesar de entender que o lançamento de estorno da receita só seria aceitável no
caso de devolução ou cancelamento de vendas, o que não é o caso, há que se analisar os
argumentos da Recorrente de que utilizou o procedimento para adequar a forma de aferição dos
serviços prestado e emissão da nota (do dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês corrente) com
o regime de competência na escrituração contábil (do dia primeiro ao último dia do mês
corrente).
Dessa forma, entendo que há necessidade de conversão do julgamento em
diligência, tendo em vista que:
(a) não foram juntadas as contas do Razão de Receita, de acordo com a ECD, e
portanto não é possível afirmar que o Razão Analítico apresentado no recurso
voluntário é compatível com a escrituração contida na ECD;
(b) a Recorrente não especifica os lançamentos, i.e, qual foi a base para apurar a
receita reconhecida relativas aos 6 últimos dias do mês anterior, indicando as
notas fiscais correspondentes e os respectivos lançamentos de inclusão e
posterior exclusão no mês posterior;
(c) a Recorrente não especificou como foram lançados as retenções
correspondentes às receitas diferidas;
Portanto, apesar de plausível a alegação da Recorrente, tendo em vista que as
notas fiscais de serviço, os RMs e a cópia do Razão apresentada serem indícios que a Recorrente
reconheceu em dezembro de 2010 a receita relativa ao período de 26 a 31 de dezembro, e que foi
considerada na nota fiscal escriturada em janeiro de 2011, há necessidade da confirmação pela
Fiscalização.
Conclusão
Pelo exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem:
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.169 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720228/2015-07

(i) junte o Razão Analítico de Receita do mês de dezembro de 2010 e janeiro e
fevereiro de 2011;
(ii) intime a Recorrente a detalhar os lançamentos de inclusão de receita no mês
de dezembro de 2010 e o correspondente estorno no mês de janeiro de 2011, bem como de
fevereiro de 2011, indicando a nota fiscal e os respetivos lançamentos e detalhar como apurou a
receita correspondente àqueles períodos, bem como como apurou e o lançou o IRRF
correspondente;
(iii) Analise as informações prestadas pela Recorrente e elabore relatório
conclusivo informando se a alegação da Recorrente de que os estornos de receita realizados em
janeiro de 2011, corresponderam a receia do período de 26 a 31 de dezembro de 2010 e que
faziam parte de notas fiscais escrituradas em janeiro de 2011, bem como se foram escrituradas as
receitas correspondentes aos 6 últimos dias de janeiro de 2011.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias
para manifestar-se, caso desejar fazê-lo.
Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 3896
DF CARF MF
Original